Tribunal: TJDFT
Processo: 0702854-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702854-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO RIBEIRO DAMACENO NUNES, INGRID SAMANTA RIBEIRO, R. R. S., N. R. M. REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO RIBEIRO DAMACENO NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. A antecipação de tutela constitui meio de garantia de efetivação da prestação jurisdicional e sua aplicação, consoante dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada a demonstração de seus pressupostos autorizadores, a saber: probabilidade do direito e urgência. Assim, devem estar presentes, simultaneamente, a aparência de um direito afirmado com verossimilhança, isto é, que possua plausibilidade quanto à sua existência e averiguado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, verificam-se os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência. De fato, o caso carece de análise minudente dos requisitos ensejadores da concessão de gratuidade de justiça pelo Colegiado desta Turma. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela recursal de urgência e suspendo os efeitos da decisão agravada. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora